Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operações financeiras similares, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. O pagamento indevido, quando realizado em conformidade com o contrato, tem como consectário o dever de restituição simples encartado no artigo 876 do Código Civil e no próprio artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.
III. Recurso conhecido e provido em parte.